Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711321-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA APELADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL Despacho 1. Em contrarrazões (ID no 19091571, pág. 2), além de anexar diversos documentos, Cooperville Cooperativa Habitacional suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual, sob o argumento de que, em 26/7/2020, ocorreram eleições para sua nova diretoria, com mandato de três anos. 2. Em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, converto o feito em diligência. Intimo o apelante, Francisco Gilberto da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar arguida, bem como sobre os documentos juntados pela apelada. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro